Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735944-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUBER OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0714944-19.2022.8.07.0003 - id 135524995) que, em demanda de modificação de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência para mantê-lo na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como para que o réu exclua seu nome do cadastro de inadimplentes, suspenda a cobrança e que seja deferida a consignação das parcelas no valor que entende devido ou no valor integral. Alega, em suma, cabível a consignação em pagamento, pois há cláusulas contratuais abusivas, sustentando não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição do indébito, razão pela qual entende que o depósito deve ser no valor apontado na planilha juntada aos autos e alternativamente no valor integral. Aponta perigo de dano na provável inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...) os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, nem estão amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar ‘um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final’, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se afiguram demonstradas quaisquer abusividades nos encargos previstos nos contratos de mútuo financeiro firmados entre as partes. No caso em tela, verifica-se, em uma análise preliminar, que no contrato de ID 132283858 está prevista expressamente a cobrança de taxa de juros mensal de 2,34% e a anual de 31,96%, inferindo-se a prática de juros capitalizados. O mesmo ocorre com o Custo Efetivo Total da Operação – CET, que indica taxa mensal de 2,81% e anual de 39,50%. Conclui-se, desta maneira, que se mostra suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Destaca-se que o Custo Efetivo Total (CET), cálculo que leva em consideração todos os encargos e despesas aplicadas na operação de crédito, tais como juros remuneratórios, tarifas, tributos, seguros e despesas de operação e, estando expressamente definido no contrato, além de enquadrar-se nos parâmetros aplicados pelo mercado, não se revela abusivo. Quanto aos juros remuneratórios, a verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não pode se basear no simples fato de ter sido ultrapassada a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras, fixou a tese da Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Nesse ponto, necessária a dilação probatória para se apurar a abusividade e a onerosidade excessiva. No contrato não há previsão de cobrança da comissão de permanência, conforme se verifica no Item 12, ID 132283858, p. 11. Quanto à transferência das despesas de cobrança, assim está previsto no subitem 12.1: ‘O CREDOR poderá, ainda, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para a recuperação do valor devido, cujas despesas passarão a compor o Valor Total da Dívida. Da mesma forma, poderei cobrar do CREDOR as despesas que tiver decorrentes da cobrança de qualquer obrigação do CREDOR que não seja pontualmente cumprida por ele’. É cediço que, ‘não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado’ (Código Civil, art. 389). O autor não especificou quais seriam as despesas de cobrança que reputa lhe serem indevidamente transferidas. Consoante orientação jurisprudencial deste e. Tribunal, ‘compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial’ (Acórdão 1390940, 07180319120198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não se verifica, de plano, a abusividade no já mencionado item contratual. (...). Registro que até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor junto aos cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário. Lado outro, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que ao tempo do ajuizamento da ação o autor já estava inadimplente e, ainda, ‘eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário’ (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).’ (id 135524995 ‘(...) não se afiguraram demonstradas quaisquer abusividades nos encargos previstos nos contratos de mútuo financeiro firmados entre as partes. Dessa forma, se não houve demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, não está presente requisito fundamental para deferimento da tutela de urgência, seja em seu pedido principal, seja em seu pedido alternativo. Além disso, não vislumbro utilidade em realizar o pagamento do valor integral nos autos, medida mais trabalhosa do que o autor continuar efetuando os pagamentos diretamente à ré e evitando maiores conflitos. Caso seu pedido seja, ao final, provido, para reduzir as parcelas contratuais, os valores pagos a mais serão ressarcidos pela ré com juros e correção monetária. (...).’ (id 138309541) O mero ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignação, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela inicialmente contratada (R$ 1.681,54 – id 132283858, autos principais) e aquela pleiteada pela recorrente (R$ 908,36 – id 134963879). Pelas mesmas razões, é incabível o depósito judicial do valor integral das parcelas acordadas, além da falta de interesse, pois, evidentemente, o agravado não o recusará. Por fim, é necessária dilação probatória quanto à alegada abusividade dos juros. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator